Tribunal: TJPA
Processo: 0002788-20.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002788-20.2019.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO CARLOS COSTA DA SILVA, JOSE RODRIGO UCHOA DE LIMA, ANTONIO CARLOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA -
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE JOSÉ RODRIGO UCHÔA DE LIMA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DO ARTIGO 226, DO CPP, CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES QUE SEJAM SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO DOS TRÊS APELANTES PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VIABILIDADE. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO PERMANENTE E DURADOURO ENTRE O TRIO -
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DA CORTE CIDADÃ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, C. STJ. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUSTIÇA
- READEQUAÇÃO DAS PENAS REMANESCENTES. NECESSIDADE.
RECURSOS

CONHECIDOS. PROVIDO O APELO DE
ANTÔNIO CARLOS COSTA DA SILVA
E PARCIALMENTE PROVIDOS AS APELAÇÕES DE JOSÉ RODRIGO UCHÔA DE LIMA E ANTÔNIO CARLOS SILVA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelações
interpostas contra a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
que condenou os apelantes por crimes de associação criminosa, roubo majorado e receptação qualificada. Antônio Carlos Costa da Silva foi condenado a 2 (dois) anos de reclusão por associação criminosa; José Rodrigo Uchôa de Lima, a 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado e associação criminosa; e Antônio Carlos Silva, a 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão por receptação qualificada e associação criminosa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A invalidade do reconhecimento pessoal realizado em juízo e a consequente pretensão absolutória de José Rodrigo Uchôa de Lima por um dos crimes de roubo;

Existência de provas suficientes para condenação dos réus pelo crime de associação criminosa;

A possibilidade de redução das penas-bases ao mínimo legal para os crimes de receptação qualificada e roubo majorado;

Aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme pleiteado pela defesa de José Rodrigo Uchôa de Lima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No que tange à pretensão absolutória de José Rodrigo Uchôa de Lima em relação ao roubo contra a vítima Múcio Leão de Lucena Souza, o reconhecimento pessoal realizado em juízo foi considerado nulo, por inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP. A nulidade do reconhecimento, somada à falta de outros elementos probatórios robustos, impõe a absolvição do réu quanto a este crime;

Não há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de associação criminosa, uma vez que a permanência e a estabilidade da suposta associação não foram comprovadas de forma concreta. Aplica-se o princípio
in dubio pro reo
, absolvendo-se os réus deste delito;

A análise das dosimetrias das penas revela a necessidade de revisão dos fundamentos utilizados. Em relação a José Rodrigo Uchôa de Lima, foi mantido o entendimento da Súmula 231 do STJ, vedando-se a redução da pena provisória abaixo do mínimo legal, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea em consonância com a jurisprudência;

Procede a revisão das penas remanescentes dos réus, de acordo com os fundamentos adequados.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer os recursos, e no mérito, dar provimento ao apelo de Antônio Carlos Costa da Silva, e dar parcial provimento às apelações de José Rodrigo Uchôa de Lima e Antônio Carlos Silva, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, artigos 157, §2º, II e V, §2º-A, I, e 288,
caput
. CPP, artigo 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral n. 158; STJ, Temas Repetitivo n. 190 e Súmula 231. STJ, AgRg no HC 872277/SP Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/02/2024; STJ, AgRg no HC 580904/PI, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18/08/2020; STJ, HC 598886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27/10/2020.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por

Antônio Carlos Costa da Silva,
José Rodrigo Uchôa de Lima
e Antônio Carlos Silva
,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que condenou o primeiro somente pela conduta delitiva disposta no artigo 288,
caput
, do CP, à sanção de 2 (dois) anos de reclusão; o segundo, pelas condutas descritas no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I, e no artigo 288,
caput
, do CP, à sanção de 15 (quinze) e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 332 (trezentos e trinta e dois) dias-multa; e o terceiro, como incurso no artigo 180, §§1º e 2º, e artigo 288,
caput
, do CP,
à pena de 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 100 (cem) dias-multa (cf. página 1, do ID 10734343 / página 14, do ID 10734345).

Nas razões recursais, as defesas de Antônio Carlos Costa da Silva e Antônio Carlos Silva requerem: (a) as suas absolvições em relação ao crime de associação criminosa; (b) a redução das penas-bases ao mínimo legal
(cf. ID 18817641).
Já a defesa de José Rodrigo Uchôa de Lima requer: (a) a sua absolvição por falta de provas em relação a ao roubo sofrido por uma das vítimas; (b) decote da majorante de emprego de arma de fogo; (c) absolvição por falta de provas também pelo crime de associação criminosa; (d) a redução das penas-base pelo crime de associação criminosa; (e) redução da pena intermediária do crime de roubo contra duas vítimas para abaixo do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante de confissão espontânea (cf. ID’s 10734454, 10734456 e 10734458).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento dos recursos (cf. ID 18817648).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento dos apelos (cf. ID 20909991).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE (TODOS OS APELOS)

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO APELANTE JOSÉ RODRIGO UCHÔA DE LIMA POR UM DOS CRIMES DE ROUBO

A defesa requer
a nulidade do reconhecimento pessoal realizado somente em audiência, o que acarretaria a necessidade de absolvição do apelante em epígrafe por insuficiência de provas,
consoante artigo 386, VII, do CPP, em relação ao roubo sofrido pela vítima Múcio Leão de Lucena Souza.

Pois bem.

Compulsando os autos, vejo que não foi reduzido a termo o reconhecimento de Múcio em relação ao apelante na fase inquisitorial. Em seu depoimento em juízo, que ocorreu um ano e oito meses depois dos fatos, a referida vítima o reconheceu como sendo o autor do delito sem, contudo, que tenham sido observados os procedimentos do artigo 226, do CPP, tendo afirmado o seguinte, conforme síntese da narrativa constate na r. sentença (cf. página 11, do ID 10734343 / página 1, do ID 10734344):

O ofendido MÚCIO LEÃO DE LUCENA SOUZA narrou que estava em sua casa quando três indivíduos portando arma de fogo ingressaram no imóvel e, sob grave ameaça, mantiveram amarrados o depoente, sua filha, sua neta e seu genro, sendo que, ato contínuo, subtraíram diversos bens que guarneciam a residência. O depoente identificou os acusados JOSÉ RODRIGO UCHÔA DE LIMA, alcunha RODRIGUINHO, e ANTÔNIO CARLOS COSTA DA SILVA, vulgo MARANHÃO, como dois dos criminosos que praticaram o assalto em sua residência. O acusado ANTÔNIO CARLOS SILVA, alcunha CEARÁ, não foi reconhecido. O depoente afirmou que após cerca de quinze dias foi chamado na delegacia, ocasião em que conseguiu recuperar um aparelho televisor de 42’ (quarenta e duas polegadas), uma caixa de som JBL e dois relógios, mas não sabe informar se os objetos foram recuperados na casa de CEARÁ.

Noto a partir do depoimento acima que o ofendido compareceu à delegacia quinze dias após os fatos, quando o apelante foi preso juntamente com Antônio Carlos Costa da Silva e Antônio Carlos Silva, na residência deste, sendo apreendidos com o trio diversos objetos fruto de delitos pretéritos, entre os quais constam alguns que pertenciam a ele, conforme demonstram o auto de apreensão e exibição de objetos (cf. páginas 3-4, do ID 10734288), o auto de reconhecimento de objeto (cf. página 5, do ID 10734291) e o auto de entrega (cf. página 9, do ID 10734291) constantes nos autos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre o crime e o reconhecimento, bem como o fato de que mais de um suspeito foi preso em flagrante juntamente com os objetos roubados, a conclusão é de que, no caso, era obrigatória a observância do procedimento do artigo 226, do CPP, ainda durante a fase inquisitorial, com o fornecimento prévio das características dos suspeitos, sendo postos lado a lado com outras pessoas, se possível parecidas com eles, para que só então a vítima efetuasse o reconhecimento, sendo tudo atermado em documento pormenorizado, subscrito pela autoridade, pelo reconhecedor e por duas testemunhas presenciais.

Afinal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886, propôs nova interpretação ao artigo 226, do CPP, dispondo que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, somente é apto a identificar o réu e determinar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas em seus parágrafos, retirando-se o caráter recomendatório dessas, que era preconizado pela jurisprudência até então.

A nova orientação teve o objetivo de assegurar que a individualização da autoria delitiva fosse realizada da maneira mais segura e precisa possível, atenuando-se a falibilidade da memória humana, a qual está sujeita, entre outras coisas, ao esquecimento e à influência de terceiros, sobretudo quando considerados elementos como o lapso temporal decorrido entre o crime e o reconhecimento, as condições de visibilidade tanto do local (se escuro ou claro, por exemplo), quanto do próprio rosto do agressor (
v.g.
, se encapuzado ou com algum tipo de disfarce) etc.

Nessa toada, entendo não haver como conferir validade ao reconhecimento realizado em juízo, motivo por que o declaro nulo,

não podendo ser utilizado, portanto, para fins decisórios.

Doravante, resta verificar se remanescem elementos não contaminados pelo vício acima apontado que sejam suficientes à manutenção do édito condenatório proferido pelo d. Juízo
a quo
em relação ao crime de roubo a Múcio. Para tanto, colaciono o trecho da r. sentença que resume os pilares de convicção do MM. Juiz em relação ao réu:

Isso posto, quanto ao acusado JOSÉ RODRIGO UCHÔA DE LIMA, vulgo RODRIGUINHO, restou clara a autoria do delito de roubo majorado praticado contra as vítimas MÚCIO, LEONARDO e LAÍS, os quais o reconheceram como integrante do grupo criminoso que perpetrou as narradas condutas típicas. Frise-se que a execução dos delitos fora deflagrada de forma similar, denotando o elo entre as infrações penais, haja vista o modus operandi utilizado pelos agentes, os quais se valeram de armas de fogo, restrição da liberdade das vítimas com a imobilização mediante uso de cordas para amarrá-las e ação conjunta e coordenada de invasão/arrombamento aos domicílios alvos, o que torna patente a estabilidade do vínculo associativo para a prática de crimes.

Os dois réus admitiram que as condutas foram deflagradas por no mínimo três agentes, no entanto, tentaram, de forma cruzada, se isentar mutuamente de participação (um afirmando que o outro não agiu consigo nos respectivos roubos), bem como convencer a este juízo de que tiveram envolvimento em apenas um dos delitos, alegações estas que não se sustentam diante do robusto arcabouço probatório contido nos autos, mormente pelo reconhecimento judicial efetuado pelos ofendidos.

À vista do excerto, constato que o MM. Magistrado se fundou precipuamente do reconhecimento da vítima (agora nulo), já que, de fato, o
corréu Antônio Carlos Costa da Silva, em seu interrogatório, assumiu a coautoria no roubo praticado contra Múcio, mas isentou de culpa Antônio Carlos Silva e José Rodrigo Uchôa de Lima, e este, corroborando com o relatado, negou a autoria delitiva em relação ao crime sob exame quando foi interrogado pela MM. Magistrado.

Portanto, é nítida a fragilidade da ligação entre o réu e o crime sofrido por Múcio, restando minada a certeza de que ele é o seu autor. Por isso, a despeito das ponderações do d. Juízo sentenciante, entendo,
data maxima venia
, não ser possível a formação de um juízo positivo quanto à procedência da acusação quanto a esse crime, não tendo o Ministério Público se desincumbido de seu ônus probatório, motivo por que absolvo o réu por insuficiência probatória.

3 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (TESE COMUM AOS TRÊS APELANTES)

As defesas dos três apelantes requerem as suas absolvições ao argumento de não haver provas suficientes de que integram a suposta associação criminosa de forma permanente e estável.

Tem razão. Senão vejamos.

O crime de associação criminosa está previsto artigo 288, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 288.

Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Parágrafo único.

A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente
.

Extrai-se desse dispositivo legal que é necessário o preenchimento de três requisitos concomitantes para a configuração do tipo penal, a saber: (a) a existência de no mínimo três pessoas; (b) a estabilidade e permanência do vínculo com o grupo (pois o núcleo “associarem-se”, exprime a ideia de união em continuidade de esforços); e (c) o objetivo de reiteração criminosa indeterminada (na medida em que a palavra “crimes” está no plural).

Em suma, consuma-se o delito em sua forma simples quando o agente se une a pelo menos outras duas pessoas, de maneira estável e permanente, com a finalidade de prática reiterada de crimes. Ademais, destaco que se trata de crime autônomo, cuja consumação se dá independentemente dos ilícitos que porventura venham a ser cometidos como frutos da associação.

Pois bem.

Compulsando os autos, vejo que não há provas suficientes para a comprovação do delito, no que tange especificamente ao requisito da estabilidade e permanência da associação.

Ora, o simples fato de terem sido presos juntos na residência Antônio Carlos Silva, na posse de diversos produtos provenientes de delitos patrimoniais pretéritos praticados, em tese, por Antônio Carlos Costa da Silva e José Rodrigo Uchoa de Lima, não é prova cabal da existência de vínculo permanente e duradouro entre o trio, constituindo apenas indício disso, levando à conclusão de que pode ter havido apenas concurso eventual agentes, que em busca de se desfazer dos objetos, simplesmente os venderam ao receptador.

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir aos réus o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida a seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência.

Isso porque não basta para a condenação a mera presunção, nem mesmo os fortes indícios. Na verdade, o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição do delito de associação criminosa a medida de rigor a se adotar, conforme artigo 386, VII, do CPP.

Para melhor fundamentar, colaciono o seguinte aresto da c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. A configuração do crime de associação criminosa (art. 288 - CP) imprescinde da demonstração do vínculo estável e permanente entre os acusados. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime autônomo de associação, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado, o que não ocorre na espécie. 3. As instâncias ordinárias não indicaram elementos concretos indicativos da estabilidade e permanência dos réus na associação criminosa armada, havendo a indicação apenas do concurso mais complexo de agentes em crimes de roubo, fatos incontroversos nos autos (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1913538 RS 2021/0175953-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

4 -
DA REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA DE
JOSÉ RODRIGO UCHÔA DE LIMA
PARA ABAIXO DA MÍNIMA DO TIPO PENAL - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO C. STJ

A
defesa requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea de forma a reduzir a pena provisória do apelante em epígrafe para abaixo do patamar mínimo do tipo penal em relação ao roubo cometido contra as vítimas Leonardo e Laís, pugnando pelo afastamento da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não tem razão.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reduzir a pena intermediária do apelante para patamar aquém do mínimo legal do tipo, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2094863 RS 2023/0316308-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte. 2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0019781-07.2020.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Registro, finalmente, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreitas, nessa senda, a pena intermediária fixada a José Rodrigo.

5 - DOS DEMAIS ASPECTOS ATINENTES ÀS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS RÉUS
JOSÉ RODRIGO UCHÔA DE LIMA E ANTÔNIO CARLOS SILVA
EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES REMANESCENTES

Resta a analisar o pleito da defesa de redução das penas-bases em relação às condenações remanescentes.

Iniciando pelo apelante Antônio Carlos Silva, colaciono o trecho atinente à primeira fase da dosagem em relação ao crime de receptação qualificada:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a receptar comercialmente produto que sabe ou deveria saber ser proveniente de crime, tampouco a integrar associação criminosa

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato, conforme certidão acostada à fl. 12, fato que não será sopesado na presente fase de dosimetria, ante a sua utilização em segunda fase, evitando, assim, a incidência de bis in idem;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: comuns aos delitos;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada as vítimas colaboraram para a execução do

delito.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 180, §1º e §2º, do CP, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa para o sentenciado, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas dos sentenciados – critério mais favorável).

À vista do excerto, salta aos olhos que tem razão a defesa.

Senão vejamos.

Quanto à culpabilidade, constato
ter havido confusão entre a acepção de culpabilidade em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, o embasamento utilizado está em desacordo com o teor da Súmula 19, deste e. Tribunal.

Tampouco o fundamento para desabonar a personalidade do agente pode permanecer, eis que vago e sem qualquer relação com aquilo que dos autos consta, estando em dissonância com a súmula 17, deste e. Tribunal.

Vejo ainda por meio da leitura da fundamentação utilizada nos vetores dos motivos e das circunstâncias do crime, que o d. Juízo
a quo
partiu da premissa de que esses nascem pensando contra o réu, somente deixando de piorar a sua situação caso haja nos autos alguma razão que “legitime” ou “abrande” a sua conduta. Trata-se, por óbvio, de premissa equivocada, na medida em que esses vetores têm, na verdade, a neutralidade como ponto de partida, somente servindo para exasperar a pena-base se constatada a existência de fatos que os façam destoar do normal para o tipo penal apurado, o que não se verifica no caso ora analisado.

Portanto, todos os vetores devem ser neutralizados.

Prosseguindo, agora no que diz respeito ao réu José Rodrigo Uchôa de Lima, observo que foram utilizados exatamente os mesmos fundamentos inidôneos analisados acima em relação aos vetores da culpabilidade, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime, razão pela qual, de plano, os afasto. Foi negativado, além desses, o vetor das consequências do crime, sob o seguinte fundamento:

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada

Tampouco foi correto o desabono, pois apesar de o abalo psicológico ser causa plausível para negativar a aludida circunstância judicial,
in casu
, as vítimas não declararam ter ficado traumatizadas ou limitadas de qualquer forma por conta do crime, não sendo apurada tal condição nos autos, sendo certo que essa não pode ser simplesmente presumida pelo julgador para exasperar a pena-base.

Contudo, o caso não demandará a redução da pena-base ao mínimo legal, pois o réu foi condenado por roubo triplamente circunstanciado (concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo). Nessa hipótese, se deve
tomar como medida o deslocamento das causas de aumento sobejantes para a primeira fase da dosimetria
, a fim exasperar a reprimenda basilar, relegando somente aquela que mais aumenta para fixação da pena definitiva, consoante
parágrafo único, do artigo 68, do CP, e reiterada jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, § 2º, INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. (...) 2. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. (...). (STJ - AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Com essa premissa em mente, consigno que transporei a causa de aumento do concurso de pessoas e de restrição de liberdade para a primeira fase da dosagem do crime, para negativar o vetor das circunstâncias do crime, mantendo apenas a causa de aumento do emprego de arma de fogo na terceira.

Finalmente, ressalto que apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em
reformatio in pejus
com a realização da transposição, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final. Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. - (...) IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente se restou inalterada. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 580904 PI 2020/0111856-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020).

6 - DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

Tendo em vista as reformas promovidas, realizarei a nova dosimetria das penas dos apelantes
José Rodrigo Uchôa de Lima e Antônio Carlos Silva
, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

6.1 - DA DOSAGEM DA PENA DE ANTÔNIO CARLOS SILVA (ARTIGO 180, §§1º e 2º, DO CP)

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência (
0002779-68.2013.8.14.0013
) e a atenuante da confissão espontânea. Nessa situação, faço a compensação integral entre ambas, por serem igualmente preponderantes, consoante Tema Repetitivo n. 585, do C. STJ, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, inexistem minorantes ou majorantes a ponderar, razão pela qual torno definitiva a pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão e 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Finalmente, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44. O
missis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo que o apelante preenche a todos requisitos, exceto o previsto no inciso II, pois detém condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (proc. 0002779-68.2013.8.14.0013), o qual transitou em julgado em data anterior ao cometimento do delito apurado nesse feito.

Nessa hipótese, deve o julgador recorrer ao §3º, do artigo 44, do CP, o qual detalha que o condenado reincidente pode ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, se a medida for socialmente recomendável e se a reincidência não for específica.

Assim, considerando que
a reincidência do réu não é específica e tampouco há nos autos elementos que indiquem não ser recomendável socialmente a substituição da pena,
substituo a pena privativa de liberdade imposta a ele pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do mesmo estatuto repressivo (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), com base no §2º, segunda parte, do artigo 44, do CP, por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, buscando a reintegração da apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Ao Juízo de Execução, caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Ressalto que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (cf. artigo 44, § 4º, do CP).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

6.2 - DA DOSAGEM DA PENA DE
JOSÉ RODRIGO UCHÔA DE LIMA (
ARTIGO 157, §2º, II e V, §2º-A, I, DO CP)

Na primeira fase, é negativo o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu as majorantes sobejantes do concurso de pessoas e de restrição da liberdade. São neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, reduzo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em observância à Súmula 231 e Tema Repetitivo n. 190, do c. STJ, bem como Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas está presente a majorante do emprego de arma de fogo. Dessa forma, aumento a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) de reclusão, e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
pelos fundamentos apresentados, conheço dos recursos, e no mérito, dou provimento ao apelo de Antônio Carlos Costa da Silva, e parcial provimento às apelações de José Rodrigo Uchôa de Lima e Antônio Carlos Silva.

É o voto.

Belém, 02/10/2024